Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-26.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001852-26.2023.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[A. L. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 19.743.421/0001-30 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL
– INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser declarado deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, quando a parte é intimada para pagar, mas deixa transcorrer o prazo sem se desincumbir da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001852-26.2023.8.11.0011

AGRAVANTE: A. L. DOS SANTOS LTDA.

AGRAVADAS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
A. L. DOS SANTOS LTDA.
contra decisão monocrática (ID. 202302172) que julgou extinta por deserção a Apelação Cível interposta em sede de
Ação de Recuperação Judicial n. 1001852-26.2023.8.11.0011.

O Agravante requer a reforma da decisão recorrida, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que, além da justiça gratuita, fez pedido alternativo de parcelamento do preparo recursal em 10 (dez) prestações, o qual não fora analisado.

Contrarrazões ID. 209580988 e 209666690, pelo desprovimento do Recurso.

Despacho ID. 211676199, ao Agravante, para manifestar interesse no parcelamento do preparo em
06 (seis) prestações,
nos termos do
art. 468, §6o, da CNGC
.

Certificado o decurso do prazo
in albis
(ID. 213619191).

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 202302172) que julgou extinta por deserção a Apelação Cível interposta em sede de
Ação de Recuperação Judicial n. 1001852-26.2023.8.11.0011.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste, pois não logrou êxito em demonstrar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e, quando instada a comprovar sua hipossuficiência, se limitou a dizer o que disse perante o juízo
a quo:

“a parte autora entende que toda a documentação contábil, financeira e da demonstração das dívidas encontram-se acostadas na exordial, bem como a falta da valores para pagamento demonstrado em extratos bancários”.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de juntar documentos aptos a convencer este Juízo acerca da sua hipossuficiência, a ponto de lhe ser deferida a isenção do pagamento das custas processuais, o que inclui o preparo da Apelação.

Ademais, quando intimada para dizer sobre o parcelamento do preparo em
06 (seis) prestações,
nos termos do
art. 468, §6o, da CNGC
, quedou-se inerte, demonstrando ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Desse modo, imperiosa a manutenção da decisão que
NÃO CONHECEU
do Recurso de Apelação por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código Processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024